Tribunal: TJES
Processo: 5014568-50.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014568-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACISA LUCIA BARTH

APELADO: ELIEZER ALCANTARA BEZERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Eme
nta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. REQUISITOS DE CAPACIDADE E CONCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para cumprimento de testamento público e nomeação da apelante como testamenteira, mas que não autorizou a realização de inventário extrajudicial em razão da existência de testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de inventário extrajudicial na hipótese de sucessão testamentária, desde que presentes os requisitos de capacidade e concordância entre os herdeiros; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais e formais para autorizar o inventário extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 610, § 1º, do CPC, c/c o art. 2.015 do CC, permite o inventário extrajudicial, desde que todos os herdeiros sejam capazes, concordes e estejam devidamente assistidos por advogado, mesmo quando houver testamento, desde que este tenha sido previamente homologado ou autorizado judicialmente.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.808.767/RJ e REsp 1.951.456/RS) reconhece a possibilidade de inventário extrajudicial em sucessões testamentárias, desde que atendidos os requisitos de capacidade, concordância e autorização judicial.

5. A Resolução n° 571/2024 do CNJ amplia a possibilidade de inventário extrajudicial mesmo em situações que envolvam testamento, desde que se observe a necessidade de autorização judicial, oitiva do Ministério Público e a representação das partes por advogado.

6
.
No caso concreto, todos os herdeiros são maiores e capazes, concordaram com a partilha dos bens e estão devidamente representados por advogado. O testamento público foi homologado e declarado válido pela sentença de primeira instância, não havendo óbice formal à realização do inventário extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É possível a realização de inventário e partilha extrajudiciais, mesmo na hipótese de sucessão testamentária, desde que os herdeiros sejam capazes, concordes, estejam representados por advogado, e haja autorização judicial ou homologação prévia do testamento.

2.
A Resolução CNJ n° 571/2024 autoriza a realização de inventário extrajudicial em sucessões testamentárias, desde que respeitados os requisitos formais essenciais, incluindo a oitiva do Ministério Público e a autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 610, caput e § 1º; CC, arts. 2.015 e 2.016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.808.767/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 15.10.2019; STJ, REsp 1.951.456/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 19.08.2021.

Resolução citada
: CNJ, Resolução n° 571/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014568-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACISA LUCIA BARTH
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FELLIPE BARTH ALCANTARA BEZERRA - ES22368
APELADO: ELIEZER ALCANTARA BEZERRA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dacisa Lucia Barth
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, em suma, julgou procedentes os pedidos para dar cumprimento ao testamento público deixado por
Eliezer Alcantara Bezerra
, com a nomeação da apelante como testamenteira, porém não concedeu a autorização para realização de inventário extrajudicial.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que há possibilidade de realizar inventário extrajudicial mesmo com a existência de testamento, desde que todos os herdeiros sejam capazes e concordes, conforme jurisprudência recente do STJ (REsp 1.951.456/RS), bem como a Resolução n° CNJ 571/2024, que autoriza expressamente o inventário extrajudicial em tais casos.

Pois bem.

O artigo 610,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, reservou a possibilidade de se promover o inventário na via extrajudicial aos casos em que, cumulativamente, o falecido não tenha deixado inventário e todos os herdeiros sejam capazes e concordes nos termos da partilha.

Art. 610.
Havendo testamento ou interessado incapaz
, proceder-se-á
ao inventário judicial
.

§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (grifei)

De outro giro,
o
Código Civil autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que,
"se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz"
(art. 2.015).

Assim é que,
realizando a

interpretação teleológica e

sistemática
de
tais
dispositivo
s
,
por meio
julgamento dos REsp n° 1.808.767/RJ e REsp n° 1.951.456/RS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, ainda que haja testamento público, o inventário poderá ser realizado na via extrajudicial se presentes os requisitos de concordância e capacidade civil de todos os herdeiros,
desde que homologado o testamento pelo juízo
. Vejam
os:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM. 1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção ao caput, o § 1º estabelece, sem restrição, que, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que, "se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz" (art. 2.015). Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz" (art. 2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do CPC.
3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1º do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente.
4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a realização do direito.
Se a via judicial é prescindível, não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça.
5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18º Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e concluído perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1808767 RJ 2019/0114609-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Não fosse o bastante, a Resolução n° 571 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, publicada em 27 de agosto de 2024,
ampli
ou
a possibilidade de realizar inventário e partilha extrajudiciais mesmo em situações que envolv
a
m
sucessão testamentária
, desde que sejam cumpridos
alguns
requisitos formais essenciais,
como a
prévia oitiva do Ministério Público e
autorização
judicial.
Vejamos:

Art. 12-B. É autorizado o inventário e a partilha consensuais promovidos extrajudicialmente por escritura pública, ainda que o autor da herança tenha deixando testamento, desde que obedecidos os seguintes requisitos:

I – os interessados estejam todos representados por advogado devidamente habilitado;

II – exista expressa autorização do juízo sucessório competente em ação de abertura e cumprimento de testamento válido e eficaz, em sentença transitada em julgado;

III – todos os interessados sejam capazes e concordes;

IV – no caso de haver interessados menores ou incapazes, sejam também observadas as exigências do art. 12-A desta Resolução;

V – nos casos de testamento invalidado, revogado, rompido ou caduco, a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado na ação de abertura e cumprimento de testamento.

Decerto,
a
mens legis
da Resolução n° 571/CNJ
privilegia os mandados de racionalização, desburocratização e celeridade
na resolução dos conflitos, alinhando-se à tendência mais recente do direito civil e processual civil hodiernos
,
ao mesmo tempo em que assegura
a
observância da regularidade formal e a efetivação plena das disposições testamentárias.

No caso dos autos, extrai-se que a
sentença recorrida corretamente reconheceu a validade formal e material do testamento público deixado pelo autor da herança,
respeitando-se a legítima, e
determino
u
seu registro,
arquivamento
e
fiel
cumprimento,
inclusive com a nomeação da
apelante
como testamenteira
.

Assim
, sendo os herdeiros capazes e concordes, devidamente representados por advogado,
e
respeitada a necessidade de oitiva prévia do Ministério Público
,
não há óbice ao inventário extrajudicial,
na esteira da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e da Resolução CNJ n°
571/2024.

Pelo
exposto,

conheço

do recurso e
dou-lhe
pro
vimento
para, reformando a sentença, autorizar a realização do inventário extrajudicial para a partilha dos bens deixados por
Eliezer Alcântara Bezerra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.